Tribunal: TJPA
Processo: 0803711-04.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803711-04.2024.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: ROSANE APARECIDA FACIONI SCALABRIN, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0803711-04.2024.8.14.0024

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA/PA

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

PROCURADORA MUNICIPAL: NAYA SHEILA DA FONSECA

AGRAVADA: ROSANE APARECIDA FACIONI SCALABRIN

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO ZEIDAN BRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDEB. RATEIO/ABONO ANUAL. PROFESSORA APOSENTADA. PERÍODO LABORADO NO EXERCÍCIO. DIREITO À QUOTA PROPORCIONAL. ART. 47-A DA LEI Nº 14.113/2020. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICÁVEL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA NORMA E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo o direito de servidora aposentada ao recebimento proporcional do rateio do FUNDEB referente ao exercício de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se servidora aposentada antes do término do exercício financeiro faz jus ao rateio proporcional do FUNDEB e se há óbice na legislação federal e nos princípios orçamentários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A da Lei nº 14.113/2020 admite a distribuição proporcional de valores a profissionais da educação, considerados os períodos efetivamente trabalhados;
4. Comprovado nos autos que a autora exerceu atividade docente até 31/08/2023, fazendo jus à quota proporcional relativa ao período trabalhado;
5. Aplicação das legislações municipais pertinentes (Leis nº 3.535/2021 e nº 4.023/2023 e Decreto nº 146/2023), que disciplinam o rateio no âmbito local;
6. Inexistência de vedação legal à inclusão de servidores aposentados quanto à fração correspondente ao período de efetivo exercício no ano-base;
7. A limitação orçamentária e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o pagamento de verbas legalmente devidas;
8. Ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
O servidor da educação que exerceu atividade no ano-base faz jus ao rateio proporcional do FUNDEB, ainda que posteriormente aposentado, não constituindo óbice os princípios orçamentários ao pagamento de verba legalmente prevista
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §2º; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A; Leis Municipais nº 3.535/2021 e nº 4.023/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA APELAÇÃO CÍVEL: 08026984020238140012 23181065, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAITUBA contra a decisão monocrática (Id. 30391885) que conheceu e negou provimento ao Reexame de Sentença e ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra si por ROSANE APARECIDA FACIONI SCALABRIN, julgou parcialmente procedente a ação, para reconhecer o direito da autora ao rateio proporcional do FUNDEB/2023 e determinar o pagamento, a ser apurado em liquidação.

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 32022992), a inaplicabilidade do art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, por tratar-se de rateio ordinário anual, e não de verba extraordinária decorrente de precatórios ou complementações judiciais; ausência de direito de servidor aposentado, pois o rateio do FUNDEB exige vínculo ativo e efetivo exercício no encerramento do exercício financeiro; violação a princípios orçamentários, com criação de despesa sem previsão legal e afronta à anualidade e à responsabilidade fiscal; risco de efeito multiplicador, com impacto significativo ao erário municipal, diante de outros casos semelhantes.

Sem contrarrazões (Id. 34154122).

O MP opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 34220779).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge às alegações de inexistir direito de aposentados ao rateio/abono FUNDEB 2023; inaplicabilidade do art. 47-A da Lei 14.113/2020; afronta aos princípios orçamentários e alegação de risco de efeito multiplicador.

Não assiste razão ao agravante.

No caso, a decisão agravada e a sentença de origem se fundamentaram em legislações municipais (Leis 3.535/2021 e 4.023/2023; Decreto 146/2023) e na prova de que a autora trabalhou como professora municipal até 31/08/2023, não havendo razões de fato ou de direito capazes de determinar a exclusão dos professores aposentados do pagamento da quota proporcional relativa ao período efetivamente trabalhado em 2023, por força do art. 47-A da Lei 14.113/2020.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. PROFESSORA APOSENTADA . MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Cametá, que julgou procedente o pedido de Maria Espedita Wanzeler Rodrigues para receber o abono relativo ao rateio dos precatórios do FUNDEF, excluindo a condenação por danos morais. A autora, professora aposentada, alegou ter sido excluída do rateio dos recursos do FUNDEF, mesmo tendo atuado no magistério básico do município entre 2000 e 2007, por meio de convênio de municipalização .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Algumas das questões em discussão: (i) definir se a revelia gera efeitos materiais contra a Fazenda Pública; (ii) avaliar se há interesse de agir e legitimidade ativa da autora para pleitear judicialmente o abono do FUNDEF; (iii) determinar se a sentença de primeira instância aplicou corretamente as normas federais e municipais sobre o rateio dos recursos do FUNDEF para professores municipalizados e aposentados. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, conforme o art. 345, II, do CPC, de modo que não interfere na análise do mérito da demanda, já que a sentença não foi baseada na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora. 4 . A autora tem interesse de agir, pois o direito ao rateio do FUNDEF decorre diretamente das leis federais e municipais, independentemente de requerimento prévio à administração, sendo garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, que assegura o acesso ao Judiciário. 5. A legitimidade ativa da autora está presente, conforme a Lei nº 14 .325/2022, que assegura o direito ao abono FUNDEF para professores aposentados que comprovem o exercício no magistério durante o período de repasses insuficientes, incluindo professores municipalizados, como no caso em tela. 6. A sentença de primeiro grau corretamente aplicou as Leis nº 14.113/2020 e nº 14 .325/2022, bem como as Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, que garantem o rateio dos recursos do FUNDEF para profissionais do magistério aposentados que atuaram na rede pública durante o período estabelecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, de modo que não impede a análise do mérito do pedido judicial. 2. O direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF pode ser pleiteado judicialmente sem a necessidade de prévia habilitação administrativa
. 3. Professores aposentados que atuaram na educação básica durante o período de repasses insuficientes do FUNDEF têm direito ao abono, inclusive aqueles que exerceram suas atividades por meio de convênios de municipalização
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts . 345, II, 435 e 976; Lei nº 14.113/2020, arts. 8º, § 4º e 47-A; Lei nº 14.325/2022; Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022 . Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0000822-74.2009.8.14 .0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 12/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801553-80.2022 .8.14.0012, Rel. Des . Ezilda Pastana Mutran, julgado em 07/10/2024.
(TJ-PA APELAÇÃO CÍVEL: 08026984020238140012 23181065, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

Sobre a alegação de afronta aos princípios orçamentários e risco e efeito multiplicador, observo que o limite orçamentário da Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui óbice ao pagamento de verbas legalmente devidas a servidores públicos.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026